Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719495-76.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA AGRAVADO: L. D. P. V. DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004